Tribunal: TJDFT
Processo: 0025201-37.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025201-37.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA FORTALEZA CUNHA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) AILTON MOREIRA DE ANDRADE, HELIO TATUO SAMESHIMA e JOSE WILSON DO NASCIMENTO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) AILTON MOREIRA DE ANDRADE, HELIO TATUO SAMESHIMA e JOSE WILSON DO NASCIMENTO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) sem advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) JERZY FILIZOLA PAPANDREU e RUTH BREMGARTRER ALENCAR NETTO (ID 26160359) e HAMILTON NOLETO MOREIRA (ID 26237205). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 3. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JERZY FILIZOLA PAPANDREU, RUTH BREMGARTRER ALENCAR NETTO e HAMILTON NOLETO MOREIRA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) JERZY FILIZOLA PAPANDREU, RUTH BREMGARTRER ALENCAR NETTO e HAMILTON NOLETO MOREIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 5. De acordo com a informação de ID 8183644 - Pág. 66, o(a) credor(a) OSVALDO PEREIRA DA SILVA já recebeu o crédito por alvará. Assim, aliado-se ao fato de que o pagamento superpreferencial só pode ser concedido uma única vez, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (ID ́s 27754295/27754296). Intime-se por WhatsApp no número indicado no ID 27754295 - Pág. 3. 6. Ciente da juntada do ofício de ID ́s 22141618/22141619. No entanto, a habilitação de crédito em precatório deve-se atentar às orientações da Coordenadoria de Precatórios – COORPRE, que irá verificar a regularidade ou não da cessão de crédito. Com isso, a fim de instruir o pedido de habilitação de ID 22141619, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) NELSON LUIZ DA SILVA, intime-se o(a) cessionário(a) ARILDO MARTINS KAMIKURA JUNIOR para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) escritura pública de cessão de direitos creditórios comprovando a cadeia dominial; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 6.1. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 7. Intimem-se, com urgência, o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra o item 2 da decisão ID 12513938, a fim de apresentar os cálculos da superpreferência deferida em favor dos credores MARIA GENELICE RAMOS e ENIGSON VENILTON. 8. Com a juntada da planilha de ID ́s 26801953/26801956 da credora MARIA NEUMA DA ROCHA, encaminhe-se à Contadoria para a pauta de homologação da referida superpreferência deferida no ID 25507005, item 3. Além disso, certifique a Secretaria se foi realizado o pagamento da superpreferência em favor da credora VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, conforme determinado no item 2 da decisão ID 25507005. 9. Cumpram-se: a) o item 1 da decisão de ID 22557830; e b) o item 1 da decisão de ID 25507005. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios